Tribunal: TJSP
Processo: 1017303-49.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1017303-49.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante DANIEL AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017303-49.2020.8.26.0506 -Voto no 34.380
2
Apelação Cível no 1017303-49.2020.8.26.0506
Apelante: Daniel Augusto Ferreira de Almeida
Apelado: Omni S/A Credito, Financiamento e Investimento
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 34.380
Contrato bancário – Ação declaratória de inexigibilidade da dívida –
Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Decisão de
mérito válida –Fundamentação adequada – Suposição de ser o
autor devedor que deveria ser confirmada por documentação
apropriada, não providenciada pela ré – Recurso provido.
Pretensões de obtenção de declaração de inexigibilidade da
dívida e de exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito julgadas
improcedentes, adotado o relatório da r. sentença. Rejeitados os embargos
de declaração opostos pelo autor.
Em apelação, o autor alegou que não discute a validade da
cessão de crédito, mas, sim, a contratação, existência e exigibilidade da
dívida. Afirmou que não contratou o crédito no valor de R$48.159,52 do
credor originário e muito menos da ré e que o único contrato juntado nos
autos pela ré foi de abertura de conta corrente, do qual não consta
informação sobre as dívidas cobradas. Afirmou que não foram enfrentados
na origem argumentos relevantes para o desfecho da causa, consoante
disposto no CPC, art. 489, § 1o, inciso IV. Asseverou que, mesmo que o
crédito realmente tivesse sido contratado e a dívida fosse existente, a ré
extrapola os limites do razoável em seus atos de cobrança, devendo ser
mantida a liminar concedida as fls. 79/81, com majoração da multa
cominatória para R$1.000,00 para cada ato de descumprimento. Postulou
pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017303-49.2020.8.26.0506 -Voto no 34.380
3
Eis o relatório.
O autor narrou que tem recebido ligações telefônicas de
assessorias de cobrança da ré a respeito de dívidas supostamente
contraídas em 2013 e 2014, que totalizam R$48.159,52, contraídas
supostamente da Caixa Econômica Federal, que, por sua vez, as cedeu à
ré. Contou que a ré jamais lhe encaminhou documento de comprovação da
contratação das obrigações e da existência das dívidas. Ao final, pediu: (a)
para que a ré demonstre que os supostos créditos foram contratados e que
as dívidas são exigíveis; (b) a declaração de inexigibilidade da dívida; (c) a
exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, além da
suspensão da cobrança.
Por sua vez, a ré descreveu que a cobrança decorre de
contrato de empréstimo firmado pelo autor com a Caixa Econômica
Federal, datado de 29 de maio de 2014, cujos direitos foram cedidos a ela,
ré, em 29 de outubro de 2015. Pugnou pela improcedência do pedido.
Da forma como alegado na petição inicial, poderia se supor
que o autor contratou empréstimos e ficou devendo, como referido pela ré
em sua comunicação de fls. 31/32. Com efeito, quem não contratou tem
certeza de que não contratou e, portanto, jamais solicitaria de quem lhe
cobra uma dívida que comprove a existência do contrato, daí que as
cobranças por telefone, embora insistentes e constrangedoras, não
poderiam ser levadas à imposição à ré, antes deste julgamento, de
proibição de tal procedimento, com registro de que, relativamente à r.
decisão de fls. 79, não constou a efetiva intimação pessoal da ré, no
sentido de atender a uma obrigação de não fazer. A carta de citação por ela
recebida não tinha o condão de intimá-la sobre a aludida liminar.
Como o autor sempre fez referência a suposta dívida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017303-49.2020.8.26.0506 -Voto no 34.380
4
deduzindo pedido de apresentação pela ré de documentos sobre a dívida e,
se a ré não os fornecesse, de declaração de inexistência e inexigibilidade
da suposta dívida, há que se entender que a alegação recursal de
contrariedade às contratação, existência e exigibilidade da dívida
representa reiteração de sua pretensão inicial.
Então, para a improcedência dos pedidos iniciais, bastava à ré
juntar aos autos os contratos ou cédulas de crédito que o autor teria
firmado. Mas apenas houve a juntada do contrato de abertura de crédito,
que poderia amparar a posição da ré, caso viesse acompanhado de
extratos da conta corrente com saldo devedor, o que não foi feito por ela.
Como a ré não trouxe aos autos a comprovação da efetiva dívida do autor,
sua omissão acaba por favorecer a postulação inicial de inexistência de
dívida, conforme as mencionadas no documento de fls. 31/32 e indicadas à
Serasa a fls. 169, sem ser possível prevalecer a suposição de ser o autor
devedor no caso.
É de se ressaltar, por oportuno, que o autor promove em face
da ré outra ação judicial, processo n.o 1005796-28.2019.8.26.0506, em
trâmite no Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de origem, que
envolve alegação de cobranças abusivas e ofensivas e decorrentes do
mesmo contrato em discussão neste processo, com pedido de reparação
de danos morais. Não houve sentenciamento daquele outro processo, que
se encontra suspenso até retorno das atividades forenses presenciais, de
modo a se possibilitar o acesso à mídia eletrônica arquivada em cartório
pela ré.
Era essencial que a ré juntasse os documentos
comprobatórios da dívida do autor. Na sua falta, inafastável se torna o
acolhimento da pretensão de declaração de inexistência da dívida. Com tal
declaração, não haverá que se persistirem as cobranças, ficando, assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017303-49.2020.8.26.0506 -Voto no 34.380
5
obrigada a ré a não mais cobrar do autor. E haverá a exclusão da
negativação, relativamente às dívidas referidas nestes autos, mediante
simples ofício aos órgãos de proteção ao crédito. Não se vê, por enquanto,
necessidade alguma de estipular multa, no tocante à reiteração de
cobranças. Após o trânsito em julgado, outra poderá ser a realidade, a ser
submetida à apreciação judicial.
Responderá a ré pelas despesas processuais e pelos
honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso,
Gil Coelho
Relator